Tribunal: TJMT
Processo: 0002794-60.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002794-60.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI - CPF: 822.851.951-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DA SILVA TOIGO - CPF: 040.830.071-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002794-60.2019.8.11.0029

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ROBUSTÊZ PROBATÓRIA – RES FURTIVA ENCONTRADA COM O APELANTE – SINTONIA ENTRE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER
.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002794-60.2019.8.11.0029

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Januário Luís Schneider Darui
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Canarana/MT, nos autos do processo no 0002794-60.2019.8.11.0029, que (a) declarou extinta a punibilidade em relação à contravenção penal prevista no art. 34 do Decreto Lei no 2.688/41, (b) o
absolveu
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 168, §1o, III, do Código Penal e (c) o
condenou
à pena de
01 (um) no de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecidos no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID189423685).

Inconformado,
Januário Luís Schneider Darui
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 189423690) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição em relação ao crime de furto simples, alegando insuficiência probatória (ID 189423692).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que a sentença permaneça incólume (ID 189423695).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 197902182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002794-60.2019.8.11.0029

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Januário Luís Schneider Darui
, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 34 do Decreto Lei no 2.688/41 e dos crimes descritos no art. 155,
caput
e art. 168, §1o, todos do Código Penal.

Tendo em vista que a irresignação defensiva está circunscrita apenas ao crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP), a análise a ser realizada neste voto resumir-se-á ao referido delito.

De acordo com a peça inaugural, no dia 27/02/2019, o apelante
Januário Luís Schneider Darui
“
prestou serviço mecânico no veículo F1000, cor amarela, pertencente à vítima Joá José Porto dos Santos. O acusado, então, apropriou-se do veículo, que não possuía freios, levando-o até a Chácara Pôr do Sol, situada na zona rural de Canarana/MT
” (ID 189420343).

Em relação ao crime de furto, narrou a exordial que “
nessa toada,
Januário Luiz Schneider Darui
entrou furtivamente no galpão da Chácara Pôr do Sol,
ocasião em que subtraiu diversas peças de motosserras (fl. 07 e 09/12-IP), pertencente à
Jefferson da Silva Toigo
.
Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito na recuperação da res furtiva na caçamba do veículo conduzido pelo acusado, nas proximidades do ginásio de esportes Pedro Cancian
” (ID 189420343).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 42/2019/DP, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2019.63721 (ID 189420343 – pp. 07/08), no depoimento dos policiais militares
João Alexandre Machado de Almeida
e
Gian Rauber
(ID 189420343 – pp. 16/17 e pp. 20/21), de
Luzeni Jerônima da Silva Toigo
(ID 189420343 – pp. 24/25) e de
Joá José Porto dos Santos
(ID 189420343 – pp. 27/28).

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante
Januário Luís Schneider Darui
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 189420343 – pp. 31/33).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva da vítima
Jefferson da Silva Toigo
, das testemunhas
Luzeni Jeronima da Silva Toigo
,
João Alexandre Machado de Almeida
,
Gian Rauber
e
Valdivino Vital Amordivin
.

Em face da decretação de sua
revelia
, o apelante não foi interrogado em juízo.

Em relação às provas produzidas no curso da persecução penal, tem-se que a vítima
Jefferson da Silva Toigo
, ouvido nas duas fases procedimentais, “
declarou que possuía motores usados guardados em um galpão edificado na chácara de sua genitora. No dia dos fatos, recebeu uma ligação de sua genitora a qual lhe informou que alguém estava recolhendo aludidas peças de dentro do barracão e colocando em uma camionete amarela. Dito isso, se deslocou imediatamente ao local, mas não encontrou o suspeito, por isso, resolveu voltar por outras vias de acesso
e avistou a camionete que parou em uma recicladora que compra ferro velho, ocasião em que ligou para a Polícia Militar que foi até o local e realizou a prisão em flagrante do suspeito, conhecido por Cigano
” (extrato da sentença – ID 189423686).

A genitora da vítima, Sra.
Luzeni Jerônima da Silva Toigo
afirmou em
juízo
“
que reside na Chácara Por do Sol e naquele fatídico dia, escutou barulho de ferragens vindo do galpão, mas não avistou quem estava naquele local, então, ligou para o esposo, que disse não ter pedido para funcionários executar serviço no barracão. Então,
se aproximou do galpão e avistou a camionete amarelada carregada com as peças deixando a propriedade
. Neste momento, contatou o filho passando as características do veículo, em seguida, ficou sabendo que a camionete foi localizada com os produtos e o condutor preso pela Polícia
” (extrato da sentença – ID 189423686).

Por sua vez, os policiais militares
João Alexandre Machado de Almeida
e
Gian Rauber
, afirmaram em
juízo
que “
receberam notificação da vítima relatando que uma camionete F 1000 amarela teria invadido a chácara pertencente à família e subtraído alguns objetos que lá estavam. Informou, também, que a camionete teria sido avistada nas proximidades do ginásio Pedro Cancian. Com essas informações, empreenderam diligências e localizaram o veículo em um ferro velho e identificaram o condutor do veículo (cigano) e a camionete carregada com os utensílios, motivo pelo qual, deram voz de prisão ao acusado
” (extrato da sentença – ID 189423686).

Embora o apelante sustente a insuficiência probatória, os elementos carreados ao feito não deixam dúvidas quanto a
autoria do delito
.

De acordo com a prova produzida no curso da fase
judicial
, o veículo conduzido pelo apelante
Januário Luís Schneider Darui
foi visto subtraindo objetos pertencentes à vítima
Jefferson da Silva Toigo
, que estavam guardados em um galpão que ficava na chácara de sua genitora.

Posteriormente, o apelante foi localizado não apenas no veículo utilizado na subtração, mas com a própria
res furtiva
.

Aqui, deve-se registrar que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0001817-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

No mesmo sentido: “
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pelo fato de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé
” (N.U 1006132-95.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Ou seja, além da convergência das declarações da vítima com a de sua genitora e dos policiais militares, que atestaram que o apelante conduzia o veículo onde a
res furtiva
foi localizada, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse dos objetos, a fim de demonstrar a inexistência de responsabilidade penal.

Portanto, diferentemente do alegado nas razões recursais, a condenação não está amparada apenas nas declarações dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, mas em diversos outros elementos, os quais foram inteiramente confirmados na fase judicial da persecução penal.

Apesar do sólido entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT), a condenação do apelante se ampara em diversos outros elementos, não havendo falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024